Tribunal: TJDFT
Processo: 0720361-50.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TIPICIDADE DA CONDUTA DEMONSTRADA. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo acusado contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente ao crime de ameaça, tipificado no artigo 147 do Código Penal, para condenar o denunciado à pena de 1 (um) mês de detenção, com regime inicial aberto, cuja pena privativa de liberdade foi substituída por uma pena restritiva de direitos.
2. Recurso adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo, nos termos do artigo 30, inciso I da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios).
3. A Defesa, em suas razões recursais, sustentou que o édito condenatório foi proferido sem suporte probatório mínimo. Afirmou que não há prova audiovisual nos autos, somente a palavra da suposta vítima e de sua esposa, depoimentos que podem estar eivados de vício e, na dúvida, deve prevalecer o princípio do in dubio pro reo. Requereu a reforma da sentença para absolvição do apelante, nos termos do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.
4. O Ministério Público, em sede contrarrazões, oficiou pela manutenção da sentença condenatória (ID 70976619). O órgão ministerial que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e não provimento do recurso de apelação (ID 71301306).
5. O conjunto probatório comprovou a existência material do fato e a autoria, conforme se verifica dos elementos de informação produzidos no bojo do Termo Circunstanciado no 574/2022-19a DP (Ocorrência Policial no 2.608/2022-19a DP-ID 70976321) e pela prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que se mostraram cristalinas quanto à ocorrência do fato, conforme descrito na denúncia. Não houve interrogatório do apelante, por não comparecer à audiência e nem justificar a ausência, ocasião em que foi decretada a revelia do acusado.
6. No presente caso, a condenação pelo crime de ameaça, tipificado no artigo 147 do Código Penal, encontra sólido amparo no conjunto probatório colhido. O depoimento da vítima, prestado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mostrou-se coerente e detalhado, revelando que o acusado, durante uma discussão, não apenas proferiu palavras ameaçadoras — afirmando que "eu vou te cortar na bala" —, mas também adotou comportamento agressivo ao avançar contra a vítima com uma ferramenta perfurante. Tal narrativa, além de manter uniformidade com os relatos prestados na fase policial, encontra respaldo na declaração da informante, que, embora não tenha ouvido diretamente a ameaça verbal, confirmou ter presenciado o réu partindo em direção à vítima com uma barra de ferro.
7. Em casos de crimes contra a pessoa, especialmente no delito de ameaça, o depoimento da vítima assume especial relevância, desde que esteja revestido de credibilidade e corroborado por outros elementos de prova, como é o caso dos autos. A ausência de gravação audiovisual, alegada pela defesa, não compromete a suficiência probatória, uma vez que o ordenamento jurídico brasileiro não exige a produção de prova audiovisual como requisito para configuração do crime. A palavra da vítima, corroborada por testemunha, constitui prova válida e eficaz para a formação da convicção judicial, desde que isenta de contradições e harmônica com os demais elementos coligidos.
8. Diante desse cenário, não há que se falar em dúvida razoável que justifique a aplicação do princípio do in dubio pro reo, pois o conjunto probatório revela-se suficiente para demonstrar a autoria e a materialidade do delito, além de evidenciar o dolo na conduta do acusado, que agiu com consciência e vontade de intimidar a vítima, gerando-lhe fundado temor.
9. A ameaça é crime formal, consumando-se no momento em que o ofendido tem ciência da promessa de mal injusto e grave e que as palavras proferidas lhe causem temor. Nesse sentido, julgado desta Turma Recursal: Acórdão 1733094, 07114354120228070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/7/2023, publicado no DJE: 1/8/2023.
10. A prova colhida nos autos é firme e segura em relação à conduta ilícita do acusado e suficiente para amparar a condenação. Mantida integralmente a sentença condenatória prolatada pelo magistrado de primeiro grau.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.